Tribunal: STF
Processo: HC 268728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio dos Santos Santana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.033.180/SP (doc. 6, pp. 343-345).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática de roubo majorado, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 157, § 2º, I e II, antiga redação, do CP)” (doc. 6, p. 322).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] FÁBIO DOS SANTOS SANTANA pugna pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de declarar a nulidade do reconhecimento levado a efeito à míngua da metodologia prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, de observância obrigatória segundo o Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, absolvendo-se o paciente, em razão da inexistência de outras evidências a fundamentar a condenação. (doc. 1, p. 8).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a CONCESSÃO DA LIMINAR, a fim de sobrestar o mandado de prisão expedido até o julgamento final deste writ, ante a relevância dos argumentos sustentados. No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de declarar a nulidade do reconhecimento levado a efeito à míngua da metodologia prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, de observância obrigatória segundo o Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, absolvendo-se o paciente, em razão da inexistência de outras evidências a fundamentar a condenação. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus, a fim de determinar ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito do agravo regimental interposto. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA INDEPENDENTE. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (doc. 6, p. 343 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Identicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Para além disso, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ressalto, por fim, a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator